Tribunal: TJDFT
Processo: 0719675-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. ENCARGOS DE LOCAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO PELO LOCADOR. DESNECESSIDADE.

1. O art. 784, inc. VIII, do vigente Código de Processo Civil, considera hábil ao manejo do processo de execução “o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio”;

2. O dispositivo considera necessária a prova documental que ateste a existência da locação e dos respectivos encargos, de modo a comprovar quais as obrigações assumidas pelo locatário;

3. O texto normativo exige que as obrigações tenham sido assumidas pelo locatário, mas não que o locador as tenha quitado antes de promover a execução, de tal sorte que a exigibilidade do título não fica abalada pelo fato de o exequente ainda não ter pago, por si mesmo, os encargos locatícios, bastando que comprove que a obrigação foi assumida pelo locador e seu respectivo inadimplemento;

4. Se a prova documental demonstra a existência dos encargos de locação, a obrigação do locador em quitá-los e, evidentemente, seu inadimplemento, não se há de cogitar que o locador realize a quitação antes de promover a execução, sob pena de onerá-lo demasiadamente;

5. Recurso conhecido e provido.